Tribunal: STF
Processo: Pet 1734
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-17
Data de publicação: 1999-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO QUE OBJETIVA DESTRANCAR, COM EFEITO SUSPENSIVO,
RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTADO CONTRA ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELO
DESCABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA CONTRA SENTENÇA, CONQUANTO
CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU.
Ausência de matéria constitucional a
ser deslindada pelo STF. Caso, ademais, em que eventual efeito
suspensivo ao agravo não determinaria, ipso facto, obviamente, o
processamento do recurso extraordinário nem, muito menos, a
suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo.
Agravo desprovido.